Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. PRESTAÇÃO ANUAL DAS CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR. PRAZO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ASSEMBLÉIA EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. VIABILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para realização de assembleia geral do condomínio e prestação de contas.

2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.

3. Considerando a impossibilidade de realização de assembléia presencial em risco para os condôminos, em face da pandemia causada pela COVID 19, e em conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, dá-se provimento ao agravo de instrumento confirmando a liminar que suspendeu a realização presencial da assembleia geral convocada para o dia 31/03/2020.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.